Tribunal: TJMT
Processo: 1034986-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034986-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEXYA ISABELLY SILVA CONTI - CPF: 078.353.511-29 (ADVOGADO), HERIVANIA BATISTA BOA MORTE - CNPJ: 34.445.786/0001-72 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE BOLETOS PARA PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE RECUSA INJUSTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DA FORMA DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de consignação em pagamento cumulada com obrigação de fazer, indeferiu pedido de tutela de urgência para autorizar o depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas de financiamento de veículo contratado, em razão da ausência de comprovação de recusa injustificada da instituição financeira em receber os pagamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante comprovou a recusa injustificada da instituição financeira em receber as parcelas, apta a justificar o depósito judicial; (
ii
) estabelecer se é possível alterar unilateralmente a forma de pagamento prevista no contrato de financiamento, impondo ao credor a emissão de boletos bancários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso, diante da ausência de prova de recusa injustificada do credor.

4. A ação de consignação em pagamento, prevista no art. 335 do Código Civil, exige recusa sem justa causa do credor em receber o pagamento; contudo, não ficou demonstrado que houve recusa infundada por parte da cooperativa, sendo insuficientes as alegações de dificuldades de negociação via "whatsapp".

5. O credor não está obrigado a aceitar a modificação unilateral da forma de pagamento originalmente pactuada (art. 336 do CC), sendo legítima a exigência de cumprimento do contrato nas condições inicialmente acordadas, incluindo o pagamento via débito automático.

6. A antecipação da tutela recursal pleiteada implicaria a antecipação do mérito da demanda, o que é vedado, especialmente diante da necessidade de instrução probatória para apurar a eventual abusividade da conduta da instituição financeira.

7. Precedentes do Tribunal de Justiça do Mato Grosso consolidam o entendimento de que a alteração da forma de pagamento sem anuência do credor não pode ser imposta judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A ausência de demonstração inequívoca de recusa injustificada do credor inviabiliza a concessão de tutela de urgência para autorizar o depósito judicial de parcelas de financiamento. 2.
O credor não está obrigado a aceitar alteração unilateral da forma de pagamento pactuada no contrato, sendo legítima a exigência de cumprimento conforme as condições originais”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput; CC,
arts
. 335, I, e 336.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC 1010875-08.2020.8.11.0041, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 27.07.2022; TJMT, RAC 1026022-74.2020.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 17.11.2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de A
GRAVO DE INSTRUMENTO interposto
p
or
HERIVANIA BATISTA BOA MORTE

co
ntra a r. decisão proferida pel
a
MM
a
.
Ju
íza
de Direito da
2
a Vara
Cível da Comarca
de
Primavera do Leste
/MT, que nos autos da
ação de
“
Ação de Consignação em Pagamento

cumulada com Obrigação de Fazer
”
(
P
roc. no
1007611-53.2024.8.11.0037
), ajuizada
pel
a
agravant
e

contra
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
,
in
deferiu o pedido
de
tutela de
urgência
, formulado para que

o agravante fosse autorizado a depositar em Juízo
as parcelas
contratuais v
encidas e vincendas
,
pois,
na visão
da M
Ma. Juíza
“
mesmo intimada, especificamente, para apresentardocumento comprobatório da solicitação administrativa do pagamento via emissão de boleto bancário,a requerida nada apresentou de efetiva comprovação, tendo apenas alegado que as tentativas foram realizadas via ligações telefônicas e presencialmente
”
(cf. Id. no
174999225
dos autos de origem
)
.

O agravante diz que

“
adquiriu junto ao
agravado
em sua agência 0802 em Primavera do Leste/MT, na data de 27/09/2022, o financiamento do veículo, Ford/Ranger, Chassis XLSCD 4A22C 2018, placa
PBE7F90 através do contrato C205300291 (Doc. 005) no montante total de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e estabeleceu um cronograma de restituição em 60 (sessenta) parcelas mensais, com vencimento todo dia 21 de cada mês, sendo o primeiro para o dia 21/10/2022 e assim sucessivamente até o último vencimento em 21/09/2027
”
; sucede
u
, porém, que,
a
partir de
maio de 2024
,
não conseguiu honrar o p
agamento das parcelas
,
ficando
inadimplente desde então
.

Afirma que, por diversas vezes contatou o Banco/Agravado, via “whatsapp”, para negociar o débito inadimplidos, mas a Cooperativa recusou qualquer proposta, afirmando
a existência de "outros débitos", condicionando o fornecimento das informações requeridas à análise de valores não relacionados à dívida principal.

Aduz que é essencial a inversão do ônus à prova, sobretudo porque é dever do agravante a demonstração de que não houve recusa em fornecer o boleto para o pagamento da dívida.

A
lega que a conduta da Cooperativa que “
condicionou a geração de boleto bancário à vinculação de todos os financiamentos
comprometidos com a instituição”,
viola o disposto na Resolução no 4.790 do Banco Central do Brasil, que assegura o devedor o direito de optar por formas alternativas de pagamento incluindo a possibilidade de cancelamento do débito automático.

Por fim,
sustenta que a decisão equivocada ao não conceder a medida, dizendo que
“
a
negativa do agravado
em fornecer o boleto bancário coloca o
agravante
em situação de inadimplemento forçado, sujeitando-o a medidas gravosas, como a busca e apreensão do bem financiado
”.

Pede, pois,
provimento ao recurso, para que, reformada a decisão agravada, para que seja reconhecida a validade dos depósitos realizados,
ou, alternativamente que seja “
determinada a imediata emissão de boletos bancários ou outros meios alternativos de pagamento para que a agravante possa adimplir as parcelas restantes de forma justa e proporciona
l”,
e como medida liminar, requer “
a
imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, bem como dos atos de busca e apreensão relacionados ao veículo Ford/Ranger, placa PBE7F90, até o julgamento final deste agravo de instrumento
”
(cf. Id. no
257276695
- pág. 13
).

A decisão vinculada ao Id. no 258485179 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 271154394).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO
APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A
antecipação dos efeitos da tutela
exig
e

“
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (
CPC
, art. 300,
caput
), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo, antes,
fundamentos
relevantes
apoiados em prova idônea e, ainda, efetiva demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida
ou, então, causar
dano irreversível ou
gravíssimo à parte requerente.

Trata-se, a ação de origem, de uma ação de
consignação
em
pagamento
, em que
a autora
,
ora agravante
, pleiteia a
consignação
das
parcelas de maio de 202
4, junho de 2024 e julho de 2024
,
sustentand
o, em síntese, que firmou com o agravado Sicredi Vale do Cerrado
, no qual foi concedido um crédito no valor total de R$
80.000,00
para
pagamento
em
60
parcelas fixas mensais de R$
2.200,00
, e dado em garantia o
veículo

Ford/Ranger, Chassis XLSCD 4A22C 2018, placa PBE7F90
; Aduz que
a partir de 21 de maio de 2024,
não conseguiu honrar o pagamento das parcelas, ficando inadimplente desde então.

Sustenta, após o vencimento da dívida, por diversas vezes contatou o Banco/Agravado, via “whatsapp”, para negociar o débito
inadimplidos, mas a Cooperativa recusou qualquer proposta, afirmando
a existência de "outros débitos", condicionando o fornecimento das informações requeridas à análise de valores não relacionados à dívida principal.

Por esta razão, in
gressou com a ação, requerendo
a concessão da tutela de urgência para consignar em juízo as parcelas, bem como que o requerido seja compelido a
emissão dos boletos bancários das parcelas vincendas.

A
decisão indeferiu tutela de urgência requerida
para que o
agravante
fosse
autoriza
do a fazer
o depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas referente
s

ao contrato de financiamento bancário
.

Pois bem.

Nos termos do art. 335 do Código Civil, a consignação em pagamento
é cabível nas seguintes hipóteses
:

I-
se
o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II -
se
o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV -
se
ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V -
se
pender litígio sobre o objeto do pagamento.

No caso, a pretensão autoral
em princípio
se funda na hipótese do
inciso
I do dispositivo supracitado,
mas

não há
nos autos prova de
que houve, de fato,
recusa
, sobretudo recusa injusta
do recebimento das
prestações pel
a
credor
a/agravada
,
sendo, portanto,
injustificável
, ao menos em análise perfunctória,
o depósito judicial do valor que o autor entende devido.

A pretensão recursal não se funda, pelo menos em primeira análise, na
aparência d
o
bom direito,
convindo
relembrar
a
o agravante que a parte credora/agravada não está obrigada a receber
a prestação
diversamente
da forma em que fora
pactuada (art. 336 do CC), de modo que as prestações devidas,
não havendo concordância do credor,
devem continuar sendo pagas no tempo e modo contratados
até que haja inequívoca recusa
d
o recebimento
fundada em motivo caprichoso e injusto do credor.

Assim
,
imprescindível
que
o

caso

se submeta
a
dila
t
io

temporis

necessári
a
à regular instruçã
o, e, assim, ocorra
o aperfeiçoa
m
ento da relação jurídica processual
, com
observância d
o contraditório e
da
ampla defesa,
posto que

há
inegável
r
elação negocial
assumida voluntariamente pel
o
agravante,

na qual
se exige
a correta contraprestação,
de modo que,
a pretensão almejada
,
se concedida
na forma pleiteada,

acarretará

antecipação do próprio mérito da demanda
.

Por outro lado, em situações em que o contratante ajuizou ação de consignação em pagamento visando exclusivamente a alteração da forma de pagamento das parcelas de contratos de financiamento celebrados com instituições financeiras, esta
eg
. Corte de Justiça já se posicionou contrariamente à possibilidade de consignação em pagamento.

Confira-se:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA
DE PAGAMENTO DAS PARCELAS MEDIANTE DÉBITO EM CONTA – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO PACTUADA PARA EMISSÃO DE BOLETOS – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCESSIVOS – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não obstantes a lei estabeleça limites à liberdade de contratar, os contratos, se não violarem a lei, devem ser cumpridos na sua integralidade, inclusive quando ao tempo, lugar e modo de cumprimento das obrigações, em virtude da força obrigatória dos contratos. Não se mostra injustificada e constitui exercício regular de direito a recusa da instituição financeira de promover alteração no modo de pagamento, convencionado previamente entre as partes. Tratando-se de causa de baixa complexidade, que sequer demandou a produção probatória, tampouco realização de audiência, mostra-se adequada a redução dos honorários de sucumbência arbitrados em valor excessivo” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 1010875-08.2020.8.11.0041 – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 27/07/2022,
Publicado
no DJE 02/08/2022).

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS MEDIANTE DÉBITO EM CONTA – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO PACTUADA PARA EMISSÃO DE BOLETOS, INDEPENDENTEMENTE DA ANUÊNCIA DO BANCO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Havendo pactuação expressa e específica no contrato quanto à forma de pagamento das parcelas do financiamento imobiliário, qualquer alteração depende de consenso entre os contratantes, não podendo ser imposto ao Banco/credor outra modalidade de pagamento com a qual ele não concorde” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 10260227420208110041 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 17/11/2020).

Pelo exposto,
nego provimento

ao presente recurso
.

Custas pela agravante, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025